Tribunal: STF
Processo: AI 389099
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
FGTS
        I. - Embargos de declaração interpostos de decisão singular
do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
        II. - Inexistência de direito adquirido à correção monetária
dos Planos Bresser, Collor I e Collor II. Precedente: RE 226.855-RS,
Plenário.
        III.  - Embargos de declaração convertidos em agravo
regimental. Não provimento deste.